Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECECENTE. APOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PESSOA INTITULADA COMO PROPRIETÁRIA DO BEM TENHA PARTICIPADO DO SUPOSTO GOLPE PERPETRADO CONTRA O AGRAVANTE.

1. Ausentes indícios de prova de que o terceiro em nome de quem o veículo se encontra cadastrado tenha participado do negócio jurídico que a parte recorrente reputa fraudulento, obsta-se a aposição de restrição de circulação e venda sobre o bem. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido.